Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716089-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KAREN AGUIAR DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “Direito administrativo. Recurso inominado. Inovação Recursal. Recurso Parcialmente conhecido. Impugnação do valor da causa. Contrarrazões. Via inadequada. Concurso Público. Polícia militar do Distrito Federal. Teste de corrida. Candidata considerada inapta. Ausência de fundamentação do ato administrativo. Não evidenciada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a anulação de ato administrativo consistente na sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), julgou improcedente o pedido. 2. O fato relevante. A autora se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, no Teste de Aptidão Física ocorrido em 28/01/2024, foi considerada inapta. Ajuizou ação objetivando a anulação do ato administrativo, sob a alegação de que não houve justificativa no boletim de desempenho da prova de aptidão física para sua reprovação e de que não consta, da fundamentação da eliminação, a indicação do item do edital que teria sido desrespeitado para ensejar a eliminação da parte requerente do certame. 3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida para assegurar a participação da autora nas demais fases do concurso e o agravo de instrumento interposto contra a decisão não foi provido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão no recurso inominado: (i) saber se houve violação à ampla defesa, ao contraditório e à motivação na exclusão da candidata, que alega que não lhe foi garantido o direito de apresentar sua defesa em condições justas, por terem sido ignorados pontos questionados no recurso administrativo, especialmente sobre a inadequação e extensão da pista; (ii) saber se houve violação à isonomia, tendo em vista que o índice de 2.200 metros para a corrida feminina é o mais rigoroso do Brasil, superando o limite mínimo de 2.000 metros adotado em outros concursos, o que foi questionado pela autora no recurso administrativo, sem que obtivesse resposta. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos questionados e reintegrada a autora ao concurso público. 5. O Distrito Federal, em contrarrazões, apresenta impugnação ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Na inicial, a autora alegou que o ato administrativo de eliminação no concurso não estaria fundamentado porque não foi indicada uma justificativa para sua reprovação no boletim de desempenho da prova de aptidão física, e porque, na resposta ao recurso apresentado, não teria constado a indicação do item do edital desrespeitado a ensejar a eliminação do certame, constituindo esta a causa de pedir. Dessa forma, não podem ser apreciadas as razões recursais quanto à alegada ausência de análise, no recurso administrativo, dos argumentos da candidata quanto à extensão e adequação da pista, assim quanto à alegada violação à isonomia. Recurso do qual se conhece parcialmente. 7. As contrarrazões não são meio adequado para a impugnação ao valor da causa, devendo tal pedido ser feito por apelação. Nesse sentido: Acórdão 1726962. Contrarrazões parcialmente conhecida. 8. Na extensão conhecida do recurso, não houve violação à motivação por ter o boletim de desempenho apenas considerado a candidata inapta e por não ter a resposta do recurso administrativo indicado o item do edital desrespeitado. 8.1. Quanto ao boletim da prova de aptidão física, consta nele que o teste de corrida foi o único no qual a candidata não atingiu a performance mínima, tendo alcançado a marca de 2000 metros, de modo que, considerados os itens 13.2 e 13.7 do edital, devidamente fundamentado o ato que a considerou inapta. 8.2. Quanto à resposta ao recurso administrativo, o motivo da eliminação da candidata foi devidamente fundamentado, com expressa menção aos itens do edital que embasaram a exclusão da candidata. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso inominado parcialmente conhecido; na extensão conhecida, não provido. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao Distrito Federal, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, “caput”, LV e art. 37 da CRFB, porquanto o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência. Sustenta que houve violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa, da motivação dos atos administrativos, da legalidade, da isonomia e da razoabilidade e proporcionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, “caput”, LV e art. 37 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 50 da Lei no 9.784/99, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que “não houve violação à motivação por ter o boletim de desempenho apenas considerado a candidata inapta e por não ter a resposta do recurso administrativo indicado o item do edital desrespeitado”, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Por fim, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal